Tribunal: TJSP
Processo: 1004229-81.2017.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*Ação revisional – Contratos de empréstimos – Funcionária pública estadual – Pretensão de limitação dos descontos das prestações dos contratos a 30% dos vencimentos líquidos da requerente – Interesse de agir da autora por postular a adequação das cláusulas dos contratos bancários que entende abusiva, postulando a limitação dos descontos das prestações dos empréstimos a 30% de seus

Ementa:

*Ação revisional – Contratos de empréstimos – Funcionária pública estadual – Pretensão de limitação dos descontos das prestações dos contratos a 30% dos vencimentos líquidos da requerente – Interesse de agir da autora por postular a adequação das cláusulas dos contratos bancários que entende abusiva, postulando a limitação dos descontos das prestações dos empréstimos a 30% de seus vencimentos – Preliminar rejeitada.

Inépcia da petição inicial – Descabimento – Inicial preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do NCPC – Preliminar rejeitada.

Julgamento de parcial procedência determinando a limitação dos descontos a 35% dos vencimentos líquidos da autora – Descontos das parcelas em folha de pagamento e conta corrente – Cancelamento da súmula 603 do STJ – Distinção entre empréstimo consignado e empréstimo pessoal com débito em conta corrente (REsp no 1.586.910/SP) – Empréstimos com descontos das prestações em conta corrente não sofrem limitação – Possibilidade de retenção de percentual de 30% dos vencimentos mensais para pagamento de prestações de empréstimo consignado, por força do Decreto Estadual 60.435/2014, vigente à época da contratação – Recurso provido em parte.

Astreintes - Insurgência da fixação de multa para o caso de descumprimento da obrigação de fazer – Possibilidade - Inteligência do art. 537 do NCPC – Valor fixado em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso negado.

Recurso provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004229-81.2017.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, é apelada SONIA APARECIDA DA SILVA
LOURENÇO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 31648
APEL. No : 1004229-81.2017.8.26.0198
COMARCA: FRANCO DA ROCHA
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A
APDA. : SONIA APARECIDA DA SILVA LOURENÇO
*Ação revisional Contratos de empréstimos Funcionária
pública estadual Pretensão de limitação dos descontos das
prestações dos contratos a 30% dos vencimentos líquidos da
requerente Interesse de agir da autora por postular a
adequação das cláusulas dos contratos bancários que
entende abusiva, postulando a limitação dos descontos das
prestações dos empréstimos a 30% de seus vencimentos
Preliminar rejeitada.
Inépcia da petição inicial Descabimento Inicial preenche
os requisitos dos arts. 319 e 320 do NCPC Preliminar
rejeitada.
Julgamento de parcial procedência determinando a limitação
dos descontos a 35% dos vencimentos líquidos da autora
Descontos das parcelas em folha de pagamento e conta
corrente Cancelamento da súmula 603 do STJ Distinção
entre empréstimo consignado e empréstimo pessoal com
débito em conta corrente (REsp no 1.586.910/SP)

Empréstimos com descontos das prestações em conta
corrente não sofrem limitação Possibilidade de retenção
de percentual de 30% dos vencimentos mensais para
pagamento de prestações de empréstimo consignado, por
força do Decreto Estadual 60.435/2014, vigente à época da
contratação Recurso provido em parte.
Astreintes - Insurgência da fixação de multa para o caso de
descumprimento da obrigação de fazer Possibilidade -
Inteligência do art. 537 do NCPC
Valor fixado em
consonância
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade Recurso negado.
Recurso provido em parte.*
Trata-se de ação revisional de débito, ajuizada por SONIA
APARECIDA DA SILVA LOURENÇO em face de BANCO DO BRASIL S/A, julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 160/164, para: “determinar que o réu
limite os descontos (em folha de pagamento e em conta corrente) das parcelas dos
empréstimos bancários ao valor de R$452,72 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e
setenta e dois centavos); correspondendo ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento)
dos rendimentos líquidos da autora, nos termos da Lei 13.172/2015, sob pena de multa de
R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento até o limite de R$50.000,00
(cinquenta mil reais)”, condenando o réu a arcar com a integralidade do valor das custas e
despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez
por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, incidindo juros moratórios
nos termos do art. 85, §16, do CPC, a partir do trânsito em julgado da sentença.
Apela o Banco réu, procurando reverter a r. sentença, alegando, em
síntese, os contratos foram livremente firmados pela autora, devendo ser mantidos nos
termos em que pactuados, de acordo com o princípio pacta sunt servanda. Cumpriu com
suas obrigações contratuais, disponibilizando os valores contratados à mutuária, fazendo jus
às contraprestações avençadas. Alega necessário indeferimento da petição inicial por conter
pedido genérico, em observância ao art. 330, §2o, do CPC. Suscita, ainda, falta de interesse
processual e a revogação da tutela concedida, por ausentes os requisitos exigidos. Questiona
como se dará a cobrança da diferença entre o realmente devido e a quantia descontada. “No
que diz respeito à inclusão do nome da parte Autora nos cadastros de restrição ao crédito,
é exercício regular de um direito do Réu, a partir do momento que se observar o estado de
inadimplência da parte Autora, tendo em vista que o contrato foi regularmente celebrado”
(fls. 176). Assevera que os descontos consideraram a renda informada pela autora, exigindo
documentação para comprovar, não podendo ser responsabilizado pela redução do
rendimento. Não há provas de que tinha condições de saber o grau de comprometimento da
renda da autora. Destaca a legalidade do contrato livremente firmado. Menciona venire
contra factum proprium. Ressalta o cancelamento da súmula 603 do STJ. Alega
desnecessária aplicação de multa, ressaltando não houve negativa em cumprir a
determinação judicial, entendendo desproporcional. Assevera que a exorbitância da multa
imposta foge ao fim social da medida. Salienta impossível a aplicação por analogia da
limitação imposta ao empréstimo consignado em descontos em conta corrente. Ressalta a
responsabilidade da fonte pagadora para figurar no polo passivo da ação, por não deter a
operacionalização do desconto. “Não há se falar em condenação ao pagamento de
honorários em face da instituição financeira, mas sim da parte devedora que deu causa a
ação com seu descontrole financeiro” (fls. 199). Pugna pelo provimento do recurso, com a
integral improcedência da ação.
Recurso que se processa no duplo efeito.
VOTO.
Trata-se de ação revisional julgada parcialmente procedente para
limitar os descontos de empréstimos a somatória das parcelas a 35% dos vencimentos
líquidos da autora.
Rejeitam-se as prejudiciais de inépcia da petição inicial e falta de
interesse processual.
Induvidoso o interesse processual da autora, pela garantia do direito
subjetivo de ajuizar ação judicial, visando adequar cláusula dos contratos bancários que
entende abusiva, postulando a limitação dos descontos das prestações de empréstimos a
30% de seus vencimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Uma vez que o interesse processual se consubstancia na
necessidade do autor vir a juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe
proporcionar (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, em Código de Processo
Civil Comentado e legislação extravagante, 9. ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2006, p.143), emerge o interesse processual no caso em apreço, por pretender a
autora a revisão dos contratos de empréstimo celebrados com o Banco réu, a fim de limitar
os descontos realizados a 30% de seus rendimentos, mostrando-se a presente ação útil e
adequada para tanto.
A alegação de que a autora anuiu expressamente com a cláusula
questionada é tema que se confunde com o mérito e com ele será analisado.
A petição inicial não é inepta, por preencher os requisitos dos arts.
319 e 320 do CPC, inexistindo pedido genérico ou indeterminado, sendo ela clara no sentido
de pretender-se a revisão dos contratos bancários para limitação das prestações debitadas em
folha de pagamento e conta corrente a 30% de seus vencimentos.
Da narrativa dos fatos decorre logicamente a conclusão, a causa de
pedir está devidamente delimitada e não se observa a formulação de pedido genérico,
juridicamente impossível ou incompatível entre si, sendo a inicial instruída com toda a
documentação indispensável à propositura da demanda.
Assim, não há falar-se em inépcia da inicial.
No mérito, preservado o entendimento do d. Juiz a quo, dá-se
parcial provimento ao recurso do Banco réu.
Narrou a autora na inicial pretender limitar a 30% de seus
rendimentos líquidos os descontos das prestações dos seguintes negócios jurídicos (fls. 1/8):
1. Contrato na modalidade 2881 BB Renovação Consignado no
832932414, celebrado em 23/05/2014, no valor de R$22.107,05, para pagamento em 96
prestações de R$533,44 (fls. 100/103);
2. Contrato na modalidade 2996 BB Crédito Renovação no
857778843, celebrado em 02/10/2015, no valor de R$17.558,76, para pagamento em 96
prestações de R$695,30 (fls. 23/27);
3. Contrato na modalidade 2291 Crédito Salário no 858950351,
celebrado em 03/11/2015, no valor de R$8.000,00, para pagamento em 41 prestações de
R$419,75 (fls. 30/31);
Esclareceu que quando na ativa, em meados de dezembro de 2015,
recebia valor aproximado de R$2.224,51, sendo R$1.486,67 líquidos. Em outubro de 2017,
na inatividade, passou a receber a quantia de R$792,26, já com o desconto do consignado na
importância de R$501,22.
Disse ter contraído os empréstimos via celular.
Nesse contexto, alegou a requerente a necessidade de ajustar a
parcela devida a título de empréstimo consignado, limitando-se a 30% de sua aposentadoria,
reduzindo-se o desconto de R$501,22 para R$160,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Da mesma forma, pontuou devem os outros empréstimos limitar-se
ao mesmo teto, individualmente.
Ao contestar (fls. 84/89), a instituição financeira, por seu turno,
sustentou a legalidade dos descontos das prestações por amparado em cláusulas contratuais
expressas, respeitando a limitação vigente à época para empréstimos consignados, sem
possibilidade da pretendida limitação para as demais cobranças em conta corrente.
Não se olvida, embora previstas em contratos as formas de
pagamento das dívidas, o princípio do pacta sunt servanda deve ser relativizado, aplicado
em harmonia com o princípio da razoabilidade, não podendo admitir-se descontos
irrestritos, privando o contratante de um mínimo necessário a sua subsistência, dado o
caráter alimentar da verba salarial.
Extrapolando a margem consignável prevista e admitida por lei, os
descontos das parcelas devem ser limitados, com isso procurando-se preservar a dignidade
da pessoa humana.
Neste sentido, precedentes do STJ:
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
DESCONTO LIMITADO A 30% DA REMUNERAÇÃO. 1. É
firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que eventuais
descontos em folha de pagamento, relativos a empréstimos
consignados tomados por servidor público, estão limitados a
30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração. 2. Agravo
regimental não provido. (AgRg no RMS 29988/RS, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
03/06/2014, DJe 20/06/2014)
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LIMITE DE 30%.
NORMATIZAÇÃO FEDERAL. 1. O decisum vergastado, ao
estabelecer o limite de desconto consignado em 70% (setenta por
cento) do valor bruto do vencimento da agravada, destoa da
orientação do STJ, no sentido de que tal limite deve ser de 30%
(trinta por cento) dos rendimentos líquidos do servidor público.
2. Os descontos de empréstimos na folha de pagamento são
limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da
natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da
razoabilidade. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no
REsp
1414115/RS,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 20/06/2014)
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128 E 460 DO CPC -
INEXISTÊNCIA.
DESCONTOS
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM 30%.
PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA CONFIRMADA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPROVIMENTO. 1.- Não importa em julgamento extra petita
e, por conseguinte, não há ofensa ao disposto nos arts. 128 e 460
do Código de Processo Civil, o julgamento da causa em
conformidade com o que foi proposta. 2.- Tem prevalecido nas
Turmas que integram a C. Segunda Seção o entendimento de
que, ante a natureza alimentar do salário e do princípio da
razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de
pagamento devem limitar-se a 30% da remuneração. 3.- O
agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a
conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios
fundamentos. 4.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no
AREsp 490869/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 22/05/2014).
No entanto, a previsão legal de limitação reserva-se tão somente a
empréstimos consignados, não se aplicando a demais empréstimos comuns, com
pagamentos das prestações por débito em conta corrente ou avençada outra forma de
pagamento.
Nesse aspecto, a Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça,
em julgamento do REsp 155722/SP realizado em 22/08/2018, decidiu, por unanimidade,
cancelar a súmula 603, a qual vedava a retenção de salário com a finalidade de
adimplemento de mútuo comum.
Assim dispunha a súmula 603: “É vedado ao banco mutuante
reter em qualquer extensão o salário, os vencimentos e/ou proventos de correntista para
adimplir o mútuo comum contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa,
excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignada, com desconto em folha
de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual”.
Com isso, subsiste anterior posicionamento adotado pela Quarta
Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.586.910/SP, realizado
em 29/08/2017, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, entendendo possível o
desconto das prestações de empréstimo contratado pelo correntista na mesma conta corrente
em que recebe seu salário, não sendo razoável e isonômico aplicar a limitação legal prevista
para empréstimo consignado em folha de pagamento, a contrato de mútuo comum
livremente pactuado com a instituição financeira.
Oportuna a transcrição da ementa do referido julgado:
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÕES
DE
MÚTUO
FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO
EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA.
HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA,
DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AO
MERO
DESCONTO
EM
CONTA-CORRENTE,
SUPERVENIENTE
AO
RECEBIMENTO
DA
REMUNERAÇÃO.
INVIABILIDADE.
DIRIGISMO
CONTRATUAL,
SEM
SUPEDÂNEO
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é
salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da
maior segurança propiciada ao financiador. O legislador
ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade
humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos
compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem
menosprezar a autonomia privada.
2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela
prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil,
da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o
cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas
para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de
sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de
administradora
dos
recursos
do
cliente,
registrando
lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos
depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo
próprio correntista ou por terceiros.
3. Como característica do contrato, por questão de praticidade,
segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do
pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o
consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas
pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de
crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito
automático em conta.
4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de
conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi
espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação -
conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas
com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem
posteriormente ao recebimento de seus proventos, não
caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há
supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação,
referente a empréstimo para desconto em folha, para a
prestação do mútuo firmado com a instituição financeira
administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do
direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar -
os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente
invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais,
solução para o superendividamento ou sobreendividamento que,
isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a
médio ou longo prazo, a quitação do débito.
6. À míngua de novas disposições legais específicas, há
procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos
de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem
lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil.
7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de
solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto,
tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à
amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a
mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do
devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das
instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do
direito obrigacional, que tende a ter termo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e,
consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser
obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda
que mais valiosa.
9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil
operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas
vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do
crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar
a renda.
10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do
autor.
(REsp 1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017)
(grifou-se).
Portanto, a limitação das prestações somente deve ser observada nos
contratos de empréstimo consignado, não se aplicando a referida limitação para demais
empréstimos comuns, com previsão de pagamento por débito em conta corrente.
No caso, conforme se observa do cotejo entre os documentos de fls.
14/18, 22, 23/27, 30/31, 33/67 e 100/103, somente o contrato BB Renovação Consignação
no 832932414 tem suas parcelas debitadas em folha de pagamento da autora, enquanto que
os contratos BB Crédito Renovação no 857778843 e BB Crédito Salário no 858950351, as
prestações são debitadas diretamente na conta corrente da autora.
Assim, de acordo com entendimento pacificado pelo STJ,
inaplicável a pretendida limitação para os contratos de empréstimo BB Crédito Renovação
no 857778843 e BB Crédito Salário no 858950351.
Todavia, no tocante ao contrato BB Renovação Consignação no
832932414 o entendimento é diverso.
Conforme se observa dos documentos de fls. 33/67 e 100/103, o
valor total da prestação é de R$533,44, debitado em folha de pagamento da autora.
Tratando-se a autora de funcionária pública estadual, aplicáveis à
espécie as disposições do art. 2o, §1o, item 5 do Decreto Estadual 60.435/2014 que admitem
descontos a 30% dos vencimentos líquidos da contratante.
“Artigo 2o - Entendem-se por consignações os descontos mensais
realizados sobre os valores percebidos mensalmente a título de vencimentos, salários,
soldos, proventos e nas pensões.
§ 1o - Para os fins deste decreto, considera-se:
5. margem consignável: percentual correspondente a 30% (trinta
por cento) aplicável sobre a parcela dos vencimentos, salários, soldos, proventos e pensões
percebidas no mês, compreendendo o padrão de vencimentos acrescido das vantagens
pecuniárias que a ele se integram nos termos da lei ou de outros atos concessivos, as
vantagens incorporadas, os adicionais de caráter individual, bem assim as vantagens
pessoais ou as fixadas para o cargo de forma permanente por legislação específica, com a
dedução dos descontos obrigatórios”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ressalte-se inaplicáveis, in casu, as disposições do Decreto Estadual
no 61.750/2015, por se tratar de contrato firmado em 23/05/2014.
Fazendo-se um cálculo extremamente benéfico à autora a partir dos
demonstrativos de pagamento de fls. 33/67, observa-se que o desconto de R$501,22 supera
30% de seus vencimentos líquidos e deve ser a este patamar limitado.
Convém ressaltar, no entanto, que o valor remanescente não pode
ser debitado da conta corrente da autora, diante da absoluta ausência de comprovação, pelo
Banco réu, da existência de cláusula contratual que expressamente admita debitar na conta
corrente da mutuária o saldo residual da parcela do empréstimo que ultrapasse a margem
consignável.
Com efeito, caberá à instituição financeira ré realizar o recálculo do
valor das parcelas de acordo com os parâmetros estabelecidos neste acórdão, prorrogando-se
o termo final da contratação até integral quitação do débito pelo autor.
Neste panorama, caso de limitar a 30% dos vencimentos líquidos da
autora os descontos realizados para pagamento do contrato BB Renovação Consignação no
832932414, de acordo com o princípio da dignidade humana.
No que tange à multa, cabível a sua fixação para hipótese de
descumprimento da ordem judicial, em consonância com o art. 537 do NCPC.
“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá
ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de
execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine
prazo razoável para cumprimento do preceito.
§1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor
ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I se tornou insuficiente ou excessiva;
II o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente
da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.
O magistrado possui amplos poderes para impor a aplicação de
multa como meio coercitivo para a concretização da tutela de urgência concedida. É
mecanismo de preservação da autoridade judicial, legalmente previsto.
Se não houver resistência ao cumprimento da determinação judicial,
como argumenta o Banco, por óbvio, não incidirá a multa (astreintes), porquanto terá dado
cumprimento à obrigação de fazer determinada pelo Juiz.
Não é caso, portanto, de afastar-se a multa coercitiva, porquanto sua
função é coagir o demandado a cumprir ordem judicial, não tendo caráter de sanção.
Sobre as astreintes, a Min. Nancy Andrighi, do STJ anotou: “O
direito processual civil contemporâneo tem primado pela efetividade, sobretudo no que diz
respeito ao cumprimento das decisões judiciais. Simplificam-se e extinguem-se
categorias, conceitos e procedimentos, para que se dê, em processo de duração razoável,
tudo aquilo que é direito das partes. Por isso, o art. 461, § 5o, do CPC, de forma bastante
didática estabeleceu que 'para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado
prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão,
remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se
necessário com requisição de força policial'”.
E prosseguiu: “A multa não é, portanto, um fim em si mesma, mas
meio de coerção para impor ao devedor a prestação originariamente devida. O valor justo
da multa é, portanto, aquele capaz de dobrar a parte renitente, sujeitando-a aos termos da
lei. Justamente aí reside o grande mérito da multa diária: ela se acumula até que o
devedor (sic) se convença da necessidade de obedecer a ordem judicial” (REsp no
1.022.033/RJ).
Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO DE
INADMISSÃO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
TUTELA
ANTECIPADA. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA
AGRAVADA NO ROL DE INADIMPLENTES. ART. 14 DO CPC.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FIXAÇÃO DE
ASTREINTES.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
CABIMENTO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VALOR DA MULTA DIÁRIA.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Se a matéria relativa ao dispositivo
tido por violado não foi objeto de decisão por parte do acórdão
recorrido, inviável é o conhecimento do recurso especial por
ausência de prequestionamento. 2. No que tange ao cabimento da
multa diária (astreintes), a jurisprudência do STJ é firme no
sentido de ser possível a aplicação da referida penalidade como
meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não
fazer, nos termos do art. 461, § 4o, do Código de Processo Civil.
Destarte, pode o juiz impor multa diária por descumprimento de
decisão judicial que determina a inclusão do nome do agravado
em folha de pagamento, com vistas ao restabelecimento da pensão,
situação ora em apreço. Precedentes. 3. A revisão do valor fixado
a título de astreintes só é cabível em face da exorbitância ou do
caráter irrisório do montante arbitrado, em flagrante ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, essa
excepcionalidade não ocorreu no caso em exame, na medida em
que o arbitramento da multa diária, em quinhentos reais (R$
500,00) - em caso de descumprimento de determinação judicial de
não inscrição da ora agravada em cadastro de inadimplentes -,
não se mostra exorbitante, nem desproporcional à obrigação
imposta. 4. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp
47.196/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 27/03/2012, DJe 30/04/2012).
No caso, a r. sentença fixou a multa no valor de R$500,00 por dia
de descumprimento, limitada a R$50.000,00, quantia que preserva a autoridade da decisão
judicial e não proporciona enriquecimento sem causa da parte adversa, negando-se
provimento ao recurso quanto ao tema.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso do réu para
excluir da limitação de desconto imposta pela r. sentença os contratos BB Crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Renovação no 857778843 e BB Crédito Salário no 858950351, determinando, com relação
ao contrato BB Renovação Consignação no 832932414, que os descontos realizados em
folha de pagamento da autora se limitem a 30% de seus vencimentos líquidos, nos termos
do acórdão. Por ter decaído da maior parte dos pedidos, caberá à autora arcar com a
integralidade do pagamento das custas processuais, arcando também com os honorários
advocatícios de sucumbência do réu, arbitrados em 10% do valor da causa, com suspensão
da exigibilidade, porque autora beneficiária da justiça gratuita.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR